Tribunal: CARF
Processo: 10983.905668/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905668/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ARTHUR DE MATTOS SALDANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - PER. INTERESSE PROCESSUAL.
INTERESSE-ADEQUAÇÃO. PRESENÇA.
Ao levantar argumentos no sentido de haver recolhimento indevido ou a maior,
o contribuinte dispõe de interesse processual (interesse-adequação) em relação
ao pedido eletrônico de restituição, cabendo ao julgador administrativo de
primeira instância adentrar ao exame dos fundamentos suscitados para lastrear
a afirmação de que o recolhimento efetuado por ele constitui-se em pagamento
indevido ou a maior, não sendo admissível sua rejeição de plano por falta do
instrumento de curatela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para, acolher a preliminar levantada pelo recorrente, anular a
decisão recorrida, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para prosseguir no
julgamento do mérito.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi transmitido o pedido eletrônico de restituição PER no 15784.16907.030412.2.2.04-
0606 do pagamento a maior do imposto sobre a renda (cód. 0211) do exercício 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905668/2012-24
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.010 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905668/2012-24

O valor do crédito pleiteado foi de R$2.855,51 (fl. 4).
Após a análise automática do Pedido de Restituição, o sistema SCC da RFB emitiu em
09/09/2012, o Despacho Decisório eletrônico de no 031055551(fl. 6), deferiu
parcialmente o pedido.
A fundamentação e o devido enquadramento legal constam no Despacho Decisório
Eletrônico.
À fl. 2 consta manifestação de inconformidade assinada em 26 de setembro de 2012 por
Eduardo Ercoloni Saldanha no qual alega que o Sr. Arthur de Mattos Saldanha seria
portador de alienação mental desde 13 de junho de 1996.
Anexa procuração pública datada de 8 de fevereiro de 2011.
Em 25 de setembro de 2014 o processo foi baixado em Resolução nos seguintes termos:
“Vistos e examinados os autos do presente processo, no qual o interessado acima
qualificado apresenta manifestação de inconformidade por intermédio do seu
procurador, instrumento de mandato à fl.8( 08/02/2011), e verificando não se acharem
ainda reunidos todos os elementos de que necessito para formar convicção acerca da
matéria descrita nos autos, decido com fundamento no artigo 29 do Decreto no
70.235/1972, converter este julgamento em diligência, a fim de que o setor competente
da unidade de origem intime o interessado a apresentar Termo de Curatela uma vez
que de acordo com a Lei no 10.406, de 10/02/2002 (Novo Código Civil), dispõe em seu
art. 1.767 que:
Lei no 10.406/2002:
Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:
I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para os atos da vida civil;
II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade;
III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;
IV - os excepcionais sem completo desenvolvimento mental;
V - os pródigos.
Tendo em vista que a alienação mental diagnosticada no Laudo Médico Pericial
emitido por serviço médico oficial de fl. 7 indica que o SR. ARTHUR DE MATTOS
SALDANHA seria portador de alienação mental desde 24 de março de 2011, a
procuração anexada não é hábil para representar o interessado.”
Em resposta forma juntados os documentos de fls 22 a 35.
Às fls. 36 a unidade preparadora informa que não foi apresentado o Termo de Curatela.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) conhecimento do recurso voluntário por cumprimento dos requisitos de sua
admissibilidade
b) pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.010 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905668/2012-24

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que são necessárias duas condições para que os
rendimentos recebidos por portadores de moléstias graves definidas em lei sejam isentos do
imposto sobre a renda: (i) ser a moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da
União, Estados, DF ou Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão.
Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante),
contaminação
por
radiação,
síndrome
da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (destaquei)
A Súmula CARF No 63 assim dispõe sobre as condições para gozo da isenção
do imposto de renda:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
De plano, verifica-se nos autos que o Recorrente é portador de moléstia grave,
alienação mental, conforme Laudo Médico Pericial realizado em 24/03/2011 pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, sendo que seus rendimentos são oriundos de aposentadoria,
conforme bem detalhado na decisão de piso, in verbis:
(...)
Como se vê pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua
complementação, e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto
legal, devidamente reconhecida, mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Verifica-se que o Sr. Arthur é aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul(fl.41 desde 20/10/1988) e conforme Laudo Médico Oficial emitido pelo SIASS de
sua unidade de trabalho , fl.12, a Junta médica realizou o exame em 24 de março de
2011 e o diagnosticou portador de alienação mental a contar de 13/06/1996.
(...)
O laudo médico pericial em comento informa a isenção do Recorrente do imposto
de renda, por tratar-se de patologia tipificada como moléstia grave prevista no art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713/88.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.010 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905668/2012-24

Observa-se então que a Turma Julgadora admitiu que o contribuinte é portador de
moléstia grave definida em lei e que se manifestou em 1996.
A discussão passou então para outro plano, uma vez que se entendeu, que sendo
portadora de moléstia grave mental, seria o mesmo incapaz para realizar atos da vida civil, como
por exemplo dar uma Procuração para que terceiro subscrevesse a Impugnação administrativa,
sem que se demonstrasse a curatela.
O Recurso rebate esse entendimento, dizendo que a doença o torna parcialmente
incapaz, sendo que não houve até o presente momento necessidade de interdição judicial, ante o
amparo familiar.
Neste contexto, entendo como temeroso o Julgador partir para conceitos e
conteúdos do direito civil, como a incapacidade civil absoluta/relativa e a curatela, para rechaçar
uma reclamação de cunho administrativo-tributário, estabelecendo, a partir de Laudo Médico que
tem o objetivo de enquadrar a doença como moléstia grave isenta do imposto de renda, que seja
o Recorrente absolutamente incapaz e passível de curatela, para invalidar atos por ele praticados,
sem que haja prova de vício de vontade ou de forma tampouco sentença judicial declarando a
medida da incapacidade e a necessidade da curatela.
O que se observa é que os atos praticados nos autos visam a defender de fato os
interesses da Contribuinte. Se já foi reconhecida a presença dos requisitos formais para o gozo
da isenção, injustificável a não aceitação da manifestação de inconformidade.
Ao levantar argumentos no sentido de haver recolhimento indevido ou a maior, o
contribuinte dispõe de interesse processual (interesse-adequação) em relação ao pedido
eletrônico de restituição, cabendo ao julgador administrativo de primeira instância adentrar ao
exame dos fundamentos suscitados para lastrear a afirmação de que o recolhimento efetuado por
ele constitui-se em pagamento indevido ou a maior, não sendo admissível sua rejeição de plano
por falta do instrumento de curatela.
Impõe-se, então, anular a decisão recorrida para se reconhecer a presença de
interesse processual, determinando-se, sob pena de supressão de instância, o retorno dos autos à
autoridade julgadora de primeira instância para prosseguir no julgamento do mérito.
Conclusão
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar levantada pelo recorrente, anular a decisão
recorrida, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para prosseguir no julgamento do
mérito.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.010 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.905668/2012-24

Fl. 74
DF CARF MF
Original